Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, devendo a advogada constituída instruir os autos com o inteiro teor das seguintes peças processuais: i) relatório final do inquérito policial; ii) denúncia recebida; iii) sentença condenatória; iv) acórdão condenatório transitado em julgado e v) decisões posteriores relativas aos recursos de natureza extraordinária interpostos. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR